Tribunal: TJSP
Processo: 1005586-41.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo E. STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005586-41.2013.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO EDITORA UNESP -
FEU, é agravado FABREFACTUM EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005586-41.2013.8.26.0100/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005586-41.2013.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (19a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO EDITORA UNESP - FEU
AGRAVADO: FABREFACTUM EDITORA LTDA
VOTO No 28.639
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
fundamentação
insuficiente.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. V. Acórdão firmado em consonância com o
decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise
de
normas
infraconstitucionais.
Repercussão geral afastada pelo E. STF (tema
660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Fundação Editora Unesp - FEU contra decisão que,
em ação inibitória c.c. indenização por danos materiais e morais, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Supremo Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 791.292/PE. Alega
violação dos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF.
Aduz ausência de fundamentação das alegações, o que
afasta a aplicação do tema 0339 do E. STF. Sustenta,
ainda, ter havido ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, em razão de não constar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005586-41.2013.8.26.0100/50002 - Voto no
3
autos a validade da citação em ação idêntica,
suficiente para a interrupção do prazo prescricional.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005586-41.2013.8.26.0100/50002 - Voto no
4
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
recursos
extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
A E. Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa a afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal não apresenta repercussão geral
quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005586-41.2013.8.26.0100/50002 - Voto no
5
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 63 da Lei 9.610/98 e 206 e 413 do CC.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO